Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731353-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATEX INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: CASTELO PRADO ENXOVAIS DOCE LAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FATEX INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. João Batista Gonçalves da Silva, que, em sede de execução de título extrajudicial proposta em face de CASTELO PRADO ENXOVAIS DOCE LAR EIRELI, indeferiu pedido de expedição de ofícios às empresas de telefonia indicadas pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 62244379), o exequente sustenta, em síntese, que “o artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil denota sobre a necessidade de esgotar-se todas as tentativas de se localizar parte à citação editalícia, inclusive com a prévia consulta de endereços aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos”. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que sejam deferidas as diligências requeridas. Preparo recolhido (IDs 62244381 e 62244382). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O pedido formulado pela exequente foi indeferido pelo d. Juízo “a quo”, e mantido em sede de Embargos Declaratórios, sob a seguinte fundamentação: “(...) No caso, o credor requer a expedição de ofícios à Tim, Vivo e Claro, cujo efeito outro não é, senão de assoberbar o Juízo, porque se antevê que tais diligências não terão nenhuma efetividade, já que os resultados serão todos infrutíferos. Aliás, atualmente as ferramentas eficazes das quais dispõe o Juízo para consulta de endereços das partes são os sistemas eletrônicos Sisbajud e Renajud, que possuem bancos de dados completos, atualizados e fidedignos. Com efeito, expedição de ofícios direcionados a vários órgãos ou empresas (CEB, CAESB, empresas de telefonia, SERASA, SPC etc), conforme pretende a parte exequente, mostra-se ineficaz, já que estes bancos de dados não oferecem a precisão dos sistemas acima mencionados, cujas respostas são on-line.” Ademais, a medida requerida vai de encontro aos princípios constitucionais da celeridade e duração razoável do processo, dispostos no art. art. 5, LXXVIII, da Constituição Federal, porque não exibe resultado satisfatório e onera demasiadamente os serviços cartorários, conforme se depreende das regras de experiência comum (art. 375 do CPC). Verifica-se que os aludidos bancos de dados foram consultados (ID 187576735); porém, o executado não foi localizado para citação/intimação, donde se presume que ele está em local incerto e não sabido, o que impõe a citação/intimação ficta, como autoriza o § 3o do art. 256 do CPC. E o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "Nos termos do § 3o do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". E pontuou: " O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto (REsp 1971968 - DF) (...)” Com efeito, cadastros de concessionárias de serviços públicos contêm dados relevantes para a localização do endereço da parte. Não é por outra razão que os artigos 256, § 3o, e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, contemplam a possibilidade de sua requisição judicial para o fim de obter o endereço do réu, in verbis: “Art. 256. A citação por edital será feita: (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” “Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.” Trata-se, pois, em princípio, de medida eficaz para o fim pretendido pelo Agravante. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do exequente agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, do ponto de vista processual, urgência hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator